Tribunal: TJDFT
Processo: 0726923-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 1a Câmara Cível Autos no 0726923-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: Conflito de Competência (221) Suscitante: Osmar de Oliveira Rocha Suscitados: Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia D e c i s ã o Cuida-se de conflito de competência suscitado por Osmar de Oliveira Rocha contra o Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga e o Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, tendo por objetivo a definição da competência para processar e julgar a ação de interdito proibitório (autos no 0705670-24.2019.8.07.0018) ajuizada por Francisco Soares de Araújo contra Osmar de Oliveira Rocha, Ailton Barbosa da Rocha e Junior Ferreira. A mencionada demanda foi inicialmente distribuída ao Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que determinou a remessa dos autos, via distribuição, a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia (fls. 1-2, Id. 41425278 dos autos do processo no 0705670-24.2019.8.07.0018), sob o argumento de que o imóvel indicado na petição inicial está localizado em Núcleo Rural situado na Região Administrativa de Samambaia (RA XII/DF). Posteriormente, o Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia admitiu a competência para julgamento da ação e determinou o prosseguimento do curso processual (fl. 1, Id. 44300941). O suscitante alega que o interdito proibitório tem por objeto o imóvel localizado QSC 19, Chácara 26, Conjunto A1, Lote 11A. Sustenta que, por se tratar de ação possessória, o caso é de competência absoluta da circunscrição na qual o imóvel está localizado, devendo, assim, ser declarada a competência do Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga para apreciação da relação jurídica processual em questão. Não houve o recolhimento das custas processuais, pois o suscitante pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal determina que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do respectivo Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nessa mesma linha de entendimento, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada) (Ressalvam-se os grifos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) Na presente hipótese não está demonstrada a alegada situação de hipossuficiência alegada pelo suscitante. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. A remuneração bruta recebida pelo suscitante ultrapassa a quantia correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, pois soma a quantia de R$ 13.751,51 (treze mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), como é perceptível a partir do exame do documento referido no Id. 49477573 dos autos do processo no 0705670-24.2019.8.07.0007. Além disso, não há nos autos nenhuma outra prova apta a demonstrar eventual gasto extraordinário, tal como tratamento de saúde custoso ou emergencial, capaz de comprometer a manutenção de patrimônio mínimo pelo recorrente. Com efeito, é importante destacar que o Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado por Osmar de Oliveira Rocha nos autos da relação jurídica processual que deu origem ao presente conflito de competência. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Ao suscitante para que proceda ao pagamento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator